Tribunal: TJDFT
Processo: 0712328-05.2021.8.07.0004
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMODATO VERBAL ENTRE FAMILIARES. POSSE PRECÁRIA. ALEGAÇÃO DE DOAÇÃO VERBAL NÃO COMPROVADA. ESBULHO. INDENIZAÇÃO POR ALUGUERES. DIREITO DE RETENÇÃO POR BENFEITORIAS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação cível interposta em face de sentença que julgou procedente o pedido de reintegração de posse. A sentença reconheceu que a ocupação do imóvel pelo réu configurava comodato verbal, não tendo sido comprovada a alegada doação verbal. Condenou o réu ao pagamento de indenização pela ocupação (aluguéis) e, em contrapartida, condenou o autor ao pagamento de indenização por benfeitorias. Foi reconhecido o direito de retenção em favor do réu até a compensação dos valores.
2. Há duas questões em discussão: (i) a legitimidade ativa do autor, diante da alegação de que ele teria alienado o imóvel a terceiro; e (ii) a existência dos requisitos legais para a reintegração de posse, incluindo a comprovação da posse anterior do autor e do esbulho praticado pelo réu.
3. A preliminar de ilegitimidade do autor é rejeitada, pois o contrato de cessão de posse e a procuração pública anteriormente outorgados a terceiro foram revogados devido ao inadimplemento do cessionário, com retorno da posse ao autor.

4. No mérito, ficou comprovado que o réu ocupava o imóvel a título de comodato. A alegação de doação verbal do imóvel é improcedente, pois não houve escritura pública, conforme exige o art. 541 do Código Civil. Configurado o esbulho, o pedido de reintegração de posse é procedente, incluindo a condenação do réu ao pagamento de aluguéis até a desocupação.

5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.